Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. AFERIÇÃO DA UTILIDADE DA PENHORA PARA A EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE O VALOR ECONÔMICO DAS COTAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão, em que o Juízo a quo indeferiu a inversão do ônus da prova para comprovação de valor econômico de cotas sociais do Executado, cuja penhora pleiteia o Exequente.
2. A regra geral inserta no art. 373 do CPC é a de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor. 2.1. O §1o do art. 373 do CPC prevê a possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova; no entanto, no caso, não estão presentes os elementos que autorizam a inversão.
3. Para a penhora das cotas sociais, requerida pelo Exequente, é necessária prévia perícia para avaliar eventual valor econômico útil à execução; logo, o responsável pelo pagamento dos honorários periciais também é o Exequente, não havendo razão para imputar tal responsabilidade ao Executado, conforme art. 805, “caput”, e o art. 95, ambos do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.